Tribunal: TJES
Processo: 5005636-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005636-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: R. G. S. G.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. RECURSO PREJUDICADO.

1. A prolação da sentença no processo principal, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, acarreta a prejudicialidade no julgamento do recurso, por ausência de interesse recursal na apreciação da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, de natureza precária.

2. O interesse recursal é um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, sendo indispensável sua presença para a análise do mérito recursal.

3. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5005636-57.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA : FERNANDA ANDREÃO RONCHI

RECORRIDO : R.G.S.G. (MENOR IMPÚBERE)

ADVOGADA : YULLA FELLER PERONI

MAGISTRADO : MARCELO SOARES GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, visando ao fornecimento de tratamento de saúde a usuário de plano de saúde.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a Agravante disponibilize em favor do Agravado, no prazo de 10 (dez) dias, o tratamento por meio das terapias pelo método ABA, através de estabelecimento credenciado ou não, na cidade de origem deste último ou na mais próxima, preferencialmente na clínica em que já está em tratamento, salvo comprovada impossibilidade, devendo ser observado o reembolso com base em tabela própria para a hipótese de clínica fora da rede credenciada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Agravante pretende reformar a decisão, sustentando que: (i) não estão preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência; (ii) embora tenha autorizado integralmente o tratamento, inexistem prestadores credenciados no município de Santa Maria de Jetibá, motivo pelo qual ofertou o reembolso das terapias pelo método ABA, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), por sessão; (iii) ofertou o tratamento na rede assistencial na região saúde, em Vitória, com reembolso de transporte, e (iv) autorizou excepcionalmente a cobertura do tratamento através de reembolso, havendo a necessidade de pedido prévio para localização de rede e/ou manutenção do reembolso administrativo (ID 5099747).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal.

Em parecer, a douta Procuradora de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 6802697).

Pois bem.

Em consulta aos autos principais, verifico que foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pelo Agravado.

Com efeito, é sabido que a superveniência de decisão definitiva não implica a perda superveniente do interesse recursal, devendo a situação ser analisada com base nas peculiaridades do caso concreto.

A Agravante impugnou o deferimento parcial da tutela de urgência, sendo esta confirmada na decisão definitiva.

Nesse sentido, como a decisão agravada foi substituída pela sentença, é induvidosa a ocorrência da perda do interesse recursal, em decorrência do esgotamento da possibilidade de resultado útil com o julgamento do agravo de instrumento.

Logo, o exame do agravo de instrumento está prejudicado pela perda superveniente do interesse da Agravante.

Ante o exposto,
JULGO
PREJUDICADO
o agravo de instrumento
, pela ausência superveniente de interesse recursal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5005636-57.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)